Tribunal: TJES
Processo: 0021704-15.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0021704-15.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: VALDECI PIRES
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO.
AÇÃO REGRESSIVA.

PROCEDIMENTO SUMÁRIO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
NULIDADE
NÃO VERIFICADA
.
ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
A
presente “ação regressiva de ressarcimento pelo rito sumário” fora proposta em 12/2015, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973, já que o atual teve sua vigência iniciada apenas em 03/2016
e preservou, por força do artigo 1046, §1º, a aplicação das disposições
anteriores
pertinentes aos casos que ainda não se encontrassem sentenciados quando alcançado o marco deflagrador da sua geração de efeitos.

2.
O
recorrente procede
u
equivocadamente à indicação de testemunha em momento inadequado à luz do procedimento aplicável à hipótese,
restando
aus
e
n
te
demonstração quanto à
existência de prejuízo
decorrente d
a
não produção da prova requerida –

oitiva
d
e dois dos seis condutores envolvidos no acidente
de trânsito
/engavetamento
–
,
ou
mesmo
apontamento
quanto à

medida e
m que sua
inexi
s
t
ência
afet
ou
o juízo formado na instância primeva,
pressupostos ao acolhimento da arguição
.

3.
O depoimento pessoal
colhido,
na esteira da contestação apresentada
, é enfático ao ap
ontar o veículo do recorrido como tendo sido o último, e não o primeiro, a colidir, o que ocorrera ante a abrupta paralisação dos veículos a sua frente, dentre os quais alguns que já haviam se chocado, não tendo, portanto, sido,
segundo o demandado,
a causa original do engavetamento dos seis veículos.
De fato
, como bem ressaltou o julgador primevo, dentre os seis relatos contantes
do BOAT, o do condutor
que trafegava imediatamente
a
sua frente
corrobora o do recorrido.
P
or óbvio,
portanto, a
dinâmica fática do acidente narrada pelas partes não converge, nem é inequivocamente esclarecida pelo boletim lavrado pela autoridade policial,
ao qual não se atribui
presunção de

veracidade
por
apenas consigna
r
as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados
.

4.
À
luz do artigo 373 do CPC, em especial seu inciso I,
não cumprido
o
ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressup
õe
-se um estado de fato contrário
à
parte
,
a partir do que acertadamente rechaçou o juízo de origem a pretensão autoral,
pois não restou comprovado o fato constitutivo apontado na exordial que resultaria na responsabilização do ora recorrido.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0021704-15.2015.8.08.0012

DATA DA SESSÃO: 14/02/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 143/144, que julgou improcedente o pleito autoral de condenação de Valdeci Pires ao ressarcimento de prejuízo decorrente de ato ilícito que lhe fora imputado, o qual teria sido suportado pela recorrente em razão de cobertura securitária.

A pessoa jurídica recorrente, nas razões de apelação, arguiu a nulidade do feito em razão de lhe ter sido cerceado o direito de produzir provas, pois não subsistiria a aplicação ao caso do rito sumário, revogado pelo CPC/2015. Outrossim, provou-se que o “veículo conduzido pelo Apelado (V6) provocou o engavetamento, já que V1, V2, V3 E V4 encontravam-se PARADOS conforme relato do boletim de ocorrência”, sendo presumível a culpa em caso de colisão traseira.

Contrarrazões às fls. 159/165 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA FLÁVIA VENTURA:-

Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando os Excelentíssimos Desembargadores, a douta Procuradora de Justiça, meus colegas advogados, servidores da casa, demais presentes.

Trata-se de recurso de apelação movido pela autora, ora apelante, em razão de sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A ação versa sobre pedido de ressarcimento dos danos suportados pela seguradora em razão de acidente de trânsito em que o réu, ora apelado, foi quem provocou o acidente e entendemos ser o responsável. A apelante, ao sub-rogar-se no direito do seu segurado, entrou com ação visando o ressarcimento.

Importante dizer que esse acidente ocorreu no dia 6 de dezembro de 2012, foi um engavetamento que aconteceu na Terceira Ponte no sentido Vila Velha/Vitória, envolvendo outros seis carros, incluindo o veículo segurado pela Porto Seguro e o veículo do réu.

A referida sentença merece reforma pelos seguintes motivos. Primeiro, a parte apelante gostaria de ressaltar que houve cerceamento de defesa quando a juíza em primeiro grau determinou a preclusão da produção de provas por entender que a parte autora não especificou as provas tempestivamente.

Importante frisar que a ação foi distribuída pelo rito sumário, conforme o antigo Código de Processo Civil. E conforme o antigo Código de Processo Civil, a produção de provas deveria ser indicada na inicial e na contestação, o que a autora fez. A autora, no item D da petição inicial, especificou que fez o requerimento de produção de todos os tipos de provas admitidas e em momento específico fez a especificação do rol de testemunhas.

A juíza em primeiro grau determinou então a intimação das partes para produção de prova sob pena de preclusão, a parte autora então apresentou o rol de testemunha e em seguida, de forma contraditória, o juízo de primeiro grau proferiu a decisão saneadora precluindo a produção de prova sob a alegação de que por se tratar de rito sumário as provas, o rol de testemunhas, deveria ser apresentado na inicial.

É importante ressaltar que com o novo Código de Processo Civil as suas disposições passaram a se aplicar aos processos que estavam pendentes de julgamento. Houve a revogação então do código anterior e os processos que estavam correndo sobre o rito sumário passaram a tramitar pelo rito.

Assim, deveria ser seguido o disposto no Código de Processo Civil do ano 2015, que em seu artigo 357 determina que as provas seriam apresentadas no prazo comum até 15 dias, o que a autora fez, apresentando o rol de testemunha de forma tempestiva quando intimada pelo juízo em primeiro grau.

Com a devida vênia, gostaria de dizer que o magistrado em primeira instância errou ao precluir o direito de produção de prova pela autora e adotou uma conduta contraditória, uma vez que primeiro intimou as partes para apresentarem provas, assim ela fez e, posteriormente, proferiu decisão saneadora precluindo o direito de provas das partes.

Fica clara a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório e por esse motivo nas razões expostas no recursos de apelação a parte apelante pede pela nulidade parcial do processo com a reabertura da instrução processual para que se possa fazer a auditiva das testemunhas arroladas e retomar o processo a partir da reabertura de instrução.

Quanto ao mérito, importante esclarecer como foi a dinâmica desse acidente. Como havia dito, trata-se de um acidente de trânsito de engavetamento na Terceira Ponte envolvendo seis veículos; o veículo do apelado e réu foi o veículo que causou esse acidentes, ele atingiu o veículo 5, impulsionando o veículo 5 contra o veículo 4, que era o veículo do segurado, então o veículo 4 atingiu a traseira do veículo 3 que, impulsionado, atingiu a traseira do veículo 2, que o veículos dois, impulsionado, atingiu a traseira do veículo 1.

N boletim de ocorrência, o réu, ora apelado, confessa que não conseguiu frear a tempo, vindo a colidir na traseira do veículo 5, o Fiat Siena, e a partir dessa colisão todos os outros cinco veículos, que estavam parados, foram impulsionados, causando ali colisão traseira e acontecendo esse engavetamento.

Diante do exposto, fica claro que o acidente foi causado pelo réu, ora apelado e a jurisprudência é no sentido de que a presunção relativa de culpa vai recair sobre o condutor do veículo que atinge a traseira daquele que trafega à frente, o condutor do veículo que inicia a colisão, acarreta ali no engavetamento.

Outrossim, o apelado e réu não trouxe nenhuma prova que pudesse demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, apenas alegou que ele não seria o responsável pelo acidente, que seria então um veículo 5, que atingiu a parte traseira do veículo 4, que é o veículo segurado, e por isso ele tentou se eximir de sua responsabilidade.

Portanto, diante dos termos apresentados na apelação, a autora pugna para que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença julgando pretendente o pedido inicial.

Agradeço a atenção de todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 143/144, que julgou improcedente o pleito autoral de condenação de Valdeci Pires ao ressarcimento de prejuízo decorrente de ato ilícito que lhe fora imputado, o qual teria sido suportado pela recorrente em razão de cobertura securitária.

A pessoa jurídica recorrente, nas razões de apelação, arguiu a nulidade do feito em razão de lhe ter sido cerceado o direito de produzir provas, pois não subsistiria a aplicação ao caso do rito sumário, revogado pelo CPC/2015. Outrossim, provou-se que o “veículo conduzido pelo Apelado (V6) provocou o engavetamento, já que V1, V2, V3 E V4 encontravam-se PARADOS conforme relato do boletim de ocorrência”, sendo presumível a culpa em caso de colisão traseira.

De logo, registro não prosperar o apelo.

A presente “ação regressiva de ressarcimento pelo rito sumário” fora proposta em 12/2015, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973, já que o atual teve sua vigência iniciada apenas em 03/2016 e preservou, por força do artigo 1046, §1º, a aplicação das disposições pertinentes aos casos que ainda não se encontrassem sentenciados quando alcançado o marco deflagrador da sua geração de efeitos
1

.

Nessa esteira, certo é que “autor e réu que pretendem ouvir testemunhas já devem arrolá-las no primeiro momento em que falam nos autos (petição inicial e contestação – arts. 276 e 278 do CPC/1973)”
2

, ao que não se atentou o recorrente, procedendo, equivocadamente, à indicação de testemunha em momento inadequado à luz do procedimento aplicável à hipótese.

Outro aspecto a destacar é a ausência de demonstração quanto à existência de prejuízo decorrente da não produção da prova requerida pela recorrente – oitiva de dois dos seis condutores envolvidos no acidente de trânsito/engavetamento –, ou mesmo do apontamento quanto à medida em que sua inexistência afetou o juízo formado na instância primeva, pressupostos ao acolhimento da arguição em questão na medida em que “a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o principio
pas de nulitte sans grief
” (STJ, AgInt no AREsp 263.604/SP, publicado em 27/09/2018).

Tais reflexões, em meu sentir, corroboram o agir do julgador primevo, qual seja, o de apreciar o processo conforme os contornos probatórios efetivamente delineados pelas partes, a partir do que, de igual modo, concluí pela rejeição do pleito autoral.

Às fls. 10/13, 70/73 e 95/98 constam cópias do boletim de ocorrência de acidente de trânsito (BOAT) nº 16926941 lavrado relativamente às sucessivas colisões entre seis veículos ocorridas em 06/12/2012 na cidade de Vila Velha, sobre a Terceira Ponte (sentido Vitória), do qual são extraídos os seguintes relatos:

“Estava parado quando bateu sentido Vila Velha a Vitória na 3ª Ponte. O carro que bateu na traseira do meu carro um Parati placa JYQ7620” (condutor Ford Fiesta);

“Estava vindo de V.V. p/ Vitória e parei atrás de um veículo que estava parado, vindo assim outros veículos batendo e empurrando até o meu carro bateu, porém eu estava parado na 3ª Ponte” (condutor Volkswagem Parati);

“Estava parado quando o veículo que vinha atrás me projetou para o veículo que estava em minha frente. O fato ocorrido na 3ª ponte sentido a Vitória. O carro que bateu em minha traseira é um I/JAC J3” (condutor Fiat Uno Mille);

“Um carro veio bateu em minha traseira em andamento no trânsito em cima da 3ª Ponte eu parada (Vila Velha – Vitória) engavetamento fazendo eu bater no carro da frente se eu desviasse bateria no carro ao lado estava no carro minha filha Gabriela (11 anos) foram envolvidos no engavetamento 06 carros sendo na minha frente 2 atras e 4º carro fui projetada pelo veículo de tras um Siena prata” (condutor I/JAC J3 Turin);

“Houve um engavetamento fui o 5º carro a bater, o carro da frente não parou e bateu na traseira do outro, não tive como evitar e recebi uma abalrroada de um veículo na traseira também. O veículo JAC J3 de cor vermelha placa MTV 2219 que estava na frente e o que bateu na traseira do meu carro um celta branco placa MTK9685” (condutor Fiat Siena);

“Quanto eu percebi não tive como evitar freei mas não teve como evitar, e bati no Siena placa MRM4581 eu estava no Celta MTK9685” (Valdeci Pires – demandado).

O depoimento pessoal colhido à fl. 132, na esteira da contestação apresentada, é enfático ao apontar o veículo do recorrido como tendo sido o último, e não o primeiro, a colidir, o que ocorrera ante a abrupta paralisação dos veículos a sua frente, dentre os quais alguns que já haviam se chocado, não tendo, portanto, sido, segundo o demandado, a causa original do engavetamento dos seis veículos.

De fato, como bem ressaltou o julgador primevo, dentre os seis relatos constantes do BOAT, o do condutor que trafegava imediatamente a sua frente corrobora o do recorrido, pois narra que “o carro de frente não parou e bateu na traseira do outro, não tive como evitar e recebi uma abalroada de um veículo na traseira também” - ou seja, o último veículo da fila não teria sido o primeiro a colidir.

Por óbvio, portanto, a dinâmica fática do acidente narrada pelas partes não converge, nem é inequivocamente esclarecida pelo boletim lavrado pela autoridade policial, sendo válido ressaltar
que, tal como visto na hipótese, "o boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros" (STJ, AgRg no Ag 795.097/SC, AgRg no Ag 1224227/MG).

Ressoa relevante, nesse passo, rememorar, à luz do artigo 373 do CPC, em especial seu inciso I, que
,
“recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte”
3

, a partir do que acertadamente rechaçou o juízo de origem a pretensão autoral, pois não restou comprovado o fato constitutivo apontado na exordial que resultaria na responsabilização do ora recorrido.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela recorrente em um por cento.

É como voto.

1

Nesse sentido: “nos termos do 1.046, § 1º, do Novo CPC, os processos ajuizados antes da vigência do Novo CPC sob o rito sumário continuarão a tramitar por esse rito até a sua extinção, aplicando-se a eles as normas do CPC/1973” ( NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 747).

2

Ibidem
. p. 748.

3
ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil, v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2005. p. 411.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanha o Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Pede vista dos autos.

*

*lsl

DATA DA SESSÃO:

11/04/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes pares,

Aprofundei o estudo das matérias que permeiam o Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 291/304), interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em razão da
SENTENÇA
(págs. 285/287) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA
, nos autos da “
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
” ajuizada pelo Recorrente em face de
VALDERCI PIRES
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando
“a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suporte nos art. 85, §2°, incisos I a IV, do Código de Processo Civil”.

Irresignado, o Recorrente suscita
Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa,
afirmando que a despeito de haver pleiteado a
“produção de provas testemunhais, através da oitiva de algumas testemunhas”,
o Magistrado
a quo,
ao proferir Decisão Saneadora, reconheceu preclusa a produção de provas, porquanto não tempestivamente especificadas.

Nesta seara,
“requer que seja declarada nulidade parcial do processo, com a reabertura da instrução processual para que seja realizada a oitiva das testemunhas arroladas pela Apelante”.

No
mérito,
sustenta que:
I)

“o veículo conduzido pelo Apelado (V6) provocou o engavetamento, já que V1, V2, V3 e V4 encontravam-se PARADOS conforme relato do boletim de ocorrência”;
II)
“V6 colidiu contra a traseira do V5, que foi impulsionado ao V4, que foi impulsionado ao V3, que por sua vez foi impulsionado ao V2, que foi impulsionado ao V1”
;
III)
“o condutor deve guardar distância de segurança em relação ao veículo que segue à frente”,
havendo
“presunção de culpabilidade, no caso de colisão traseira, do condutor que bate no veículo que está na sua frente, cabendo a ele produzir prova suficiente para afastá-la, o que não ocorreu”.

Assim, pugna pela reforma da Sentença combatida, julgando procedente os pedidos exordiais,
“condenando-se a parte contrária ao pagamento da quantia de R$ 10.290,63, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento), nos termos das súmulas 43 e 54”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
rejeitou a Preliminar de Nulidade da Sentença e, no mérito, negou provimento ao Recurso, por considerar que
“o depoimento pessoal colhido à fl. 132, na esteira da contestação apresentada, é enfático ao apontar o veículo do recorrido como tendo sido o último, e não o primeiro, a colidir, o que ocorrera ante a abrupta paralisação dos veículos a sua frente, dentre os quais alguns que já haviam se chocado, não tendo, portanto, sido, segundo o demandado, a causa original do engavetamento dos seis veículos”,
majorando
“os honorários devidos pela recorrente em um por cento”,
sendo acompanhado, na oportunidade, pelo Eminente Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Inicialmente, em relação à
Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa,
não se pode olvidar a orientação firmada na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“(...) a decretação de nulidade de atos processuais pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o Princípio pas de nulitté sans grief”
(
STJ
; AgRg no REsp 1214644/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017).

Na hipótese em tela, a despeito dos argumentos deduzidos pelo Recorrente, não restou comprovado, objetivamente, o efetivo prejuízo com a não realização da oitiva das testemunhas,
motivo pelo qual acompanho o Voto do Eminente Relator, para rejeitar a Preliminar arguida.

No tocante ao mérito, cumpre rememorar que a Recorrente ajuizou

“
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
” em face de
VALDERCI PIRES
, sustentando, em síntese, que
“o veículo segurado veio a se envolver em acidente de trânsito”,
causado pelo veículo do Requerido, que
“atingiu um veículo que estava a sua frente e este fora projetado contra o veículo segurado que estava com o veículo parado no trânsito e consequentemente arremessado contra um terceiro veículo que estava a sua frente, gerando um engavetamento de seis carros”.

Neste sentido, firmou que
“é indubitável e de inteira responsabilidade do condutor V6 no evento danoso em apreço. Isto porque, conforme observa-se no Boletim de Ocorrência, ora colacionado, o condutor do V6 não manteve distância de segurança para o veículo a sua frente, por consequência acarretando o engavetamento”.

Assim, pugnou pela condenação do Recorrido ao pagamento do valor de
“R$ 10.790,63 (dez mil, setecentos e noventa reais e sessenta e três centavos), que correspondeu à quantia desembolsada pela Autora para reparar o dano”.

Na hipótese de prolação da Sentença combatida, o Magistrado
a quo
julgou improcedente a Ação, por considerar que
“conforme consta do boletim de ocorrência policial, lavrado por ocasião do engavetamento, cada um dos motoristas dos seis veículos envolvidos na batida apresentou sua respectiva versão quanto à causa das colisões, não sendo possível concluir, considerando os poucos elementos de prova enfeixados aos autos, que as colisões - inclusive do veículo segurado - foram ocasionadas pelo choque inicial do último carro pertencente ao réu”.

Com efeito, cumpre transcrever os relatos dos condutores dos seis veículos que se envolveram no acidente, nos termos do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 16926941 (págs. 139/144),
in litteris:

“Estava parado quando bateu sentido Vila Velha a Vitória na 3ª Ponte. O carro que bateu na traseira do meu carro um Parati placa JYQ7620” (condutor Ford Fiesta); - v1

“Estava vindo de V.V. p/ Vitória e parei atrás de um veículo que estava parado, vindo assim outros veículos batendo e empurrando até o meu carro bateu, porém eu estava parado na 3ª Ponte” (condutor Volkswagem Parati); - v2

“Estava parado quando o veículo que vinha atrás me projetou para o veículo que estava em minha frente. O fato ocorrido na 3a ponte sentido a Vitória. O carro que bateu em minha traseira é um I/JAC J3” (condutor Fiat Uno Mille); - v3

“
Um carro veio bateu em minha traseira em andamento no trânsito em cima da 3a Ponte eu parada
(Vila Velha – Vitória) engavetando fazendo eu bater no carro da frente,
se eu desviasse bateria no carro ao lado,
estava no carro minha filha Gabriela (11 anos) foram envolvidos no engavetamento 06 carros sendo na minha frente 2 atras e 4º carro
fui projetada pelo veículo de trás um Siena prata
” (condutor I/JAC J3 Turin); -
v4 -

veículo segurado.

“Houve um engavetamento fui o 5º carro a bater,
o carro da frente não parou e bateu na traseira do outro, não tive como evitar e recebi uma abalroada de um veículo na traseira também
. O veículo JAC J3 de cor vermelha placa MTV 2219 que estava na frente e o que bateu na traseira do meu carro um celta branco placa MTK9685” (condutor Fiat Siena); - v5

"Quando eu percebi não tive como evitar freei mas não teve como evitar, e bati no Siena placa MRM4581 eu estava no Celta MTK9685
” (Valdeci Pires – demandado).
- v6 - veículo do Requerido.

Nesta seara, analisando os autos, notadamente o Boletim de Ocorrência e os relatos dos condutores dos veículos que se envolveram no acidente, não é possível comprovar que o veículo do Recorrido (v-06) ocasionou o acidente, na medida em que a prova carreada ao bojo dos presentes autos não é capaz de demonstrar que o mencionado veículo foi o primeiro a colidir.

Em verificação à dinâmica do sinistro, certo é que, a despeito de o veículo segurado (v-4) afirmar que estava “parado”, a própria condutora apresenta declaração contraditória, ao dizer que
“se eu desviasse bateria no carro ao lado estava no carro”,
o que demonstra a possibilidade de a mesma se encontrar em movimento. Percebe-se, ainda, que a condutora do veículo segurado em nenhum momento menciona o envolvimento do veículo do Recorrido (v-6) na batida em análise.

Além disso, o veículo 05 sustentou que foi
“o 5º carro a bater,
o carro da frente não parou e bateu na traseira do outro
,
não tive como evitar e recebi uma abalroada de um veículo na traseira também
”.

Deste modo, os depoimentos colhidos no Boletim de Ocorrência demonstram que, no momento em que o Recorrido (v-6) bateu no veículo 05, já haviam ocorrido um primitivo engavetamento dos carros que se encontravam à sua frente, motivo pelo qual não é possível constatar a culpa do Recorrido (v-6) pelo acidente.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que no depoimento pessoal colhido do Recorrido, nos termos do áudio digitalizado em anexo, este afirma que estava em velocidade compatível para o local, e que os carros à sua frente já haviam colidido na oportunidade em que colidiu com o veículo 05. Assim, menciona-se que, para o veículo do Recorrido ser culpado pelo acidente, ocasionando uma batida capaz de impulsionar cinco carros para frente, o mesmo teria que estar em uma velocidade muito acima da permitida e seu veículo ficaria completamente destruído, o que não restou demonstrado nos autos.

Neste sentido, apesar de não ser possível afirmar, com absoluta precisão, qual veículo ocasionou o acidente que envolveu seis carros, certo é que os elementos dos autos são suficientes para demonstrar que já havia ocorrido batida anterior por engavetamento entre os carros, após o que o veículo do Recorrido colidiu com o veículo 05, não sendo o mesmo responsável pelo acidente e pelos danos sofridos no veículo segurado (v-4).

Isto posto, acompanho o Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer do Recurso de Apelação Cível, rejeitando a Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

*

swa*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0021704-15.2015.8.08.0012

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO
:
VALDECI PIRES

JUÍZA: DRª. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado,
trata-se de
apelação
cível
interposta
contra
sentença
de
fls.
14
3
/
144
, que julgou
im
procedente o p
leito autora
l
de
condena
ção de Valdeci Pires ao ressarcimento de prejuízo decorrente de ato ilícito que lhe fora imputado,
o qual teria sido suportado pela recorrente
em razão de cobertura securitária
.

A
pessoa jurídica
recorrente, nas razões de apelação,
arguiu a nulidade do feito em razão de lhe ter sido cerceado o direito de produzir provas, pois não subsistiria a aplicação ao caso do rito sumário, revogado pelo CPC/2015. Outrossim, provou-se que o “veículo conduzido pelo Apelado (V6) provocou o engavetamento, já que V1, V2, V3 E V4 encontravam-se PARADOS conforme relato do boletim de ocorrência”, sendo presumível a culpa em caso de colisão traseira
.

De logo, registro não
pro
sperar o apelo.

A
presente “ação regressiva de ressarcimento pelo rito sumário” fora proposta em 12/2015, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973, já que o atual teve sua vigência iniciada apenas em 03/2016
e preservou, por força do artigo 1046, §1º, a aplicação das disposições pertinentes aos casos que ainda não se encontrassem sentenciados quando alcançado o marco deflagrador da sua geração de efeitos
1
.

N
essa esteira, certo é que “autor e réu que pretendem ouvir testemunhas já devem arrolá-las no primeiro momento em que falam nos autos (petição inicial e contestação – arts. 276 e 278 do CPC/1973)”
2
, ao que não se atentou o recorrente, procedendo, equivocadamente, à indicação de testemunha em momento inadequado à luz do procedimento aplicável à hipótese.

Outro aspecto a destacar é a ausência de demonstração quanto à
existência de prejuízo decorrente da não produção da prova requerida pela recorrente – oitiva
d
e dois dos seis condutores envolvidos no acidente
de trânsito
/engavetamento
–, ou mesmo do apontamento quanto à medida em que sua inexistência afetou o juízo formado na instância primeva, pressupostos ao acolhimento da arguição em questão na medida em que “a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o principio
pas de nulitte sans grief
” (STJ, AgInt no AREsp 263.604/SP, publicado em 27/09/2018).

Tais reflexões, em meu sentir, corroboram o agir do julgador primevo, qual seja, o de apreciar o processo conforme os contornos probatórios efetivamente delineados pelas partes, a partir do que, de igual modo, concluí pela rejeição do pleito autoral.

Às fls. 10/13, 70/73 e 95/98 constam cópias do boletim de ocorrência de acidente de trânsito (BOAT) nº 16926941 lavrado relativamente às sucessivas colisões entre seis veículos ocorridas em 06/12/2012 na cidade de Vila Velha, sobre a Terceira Ponte (sentido Vitória), do qual são extraídos os seguintes relatos:

“
Estava parado quando bateu sentido Vila Velha a Vitória na 3ª Ponte. O carro que bateu na traseira do meu carro um Parati placa JYQ7620” (condutor Ford Fiesta);

“
Estava vindo de V.V. p/ Vitória e parei atrás de um veículo que estava parado, vindo assim outros veículos batendo e empurrando até o meu carro bateu, porém eu estava parado na 3ª Ponte” (condutor Volkswagem Parati);

“
Estava parado quando o veículo que vinha atrás me projetou para o veículo que estava em minha frente. O fato ocorrido na 3ª ponte sentido a Vitória. O carro que bateu em minha traseira é um I/JAC J3” (condutor Fiat Uno Mille);

“
Um carro veio bateu em minha traseira em andamento no trânsito em cima da 3ª Ponte eu parada (Vila Velha – Vitória) engavetamento fazendo eu bater no carro da frente se eu desviasse bateria no carro ao lado estava no carro minha filha Gabriela (11 anos) foram envolvidos no engavetamento 06 carros sendo na minha frente 2 atras e 4º carro fui projetada pelo veículo de tras um Siena prata” (condutor I/JAC J3 Turin);

“
Houve um engavetamento fui o 5º carro a bater, o carro da frente não parou e bateu na traseira do outro, não tive como evitar e recebi uma abalrroada de um veículo na traseira também. O veículo JAC J3 de cor vermelha placa MTV 2219 que estava na frente e o que bateu na traseira do meu carro um celta branco placa MTK9685” (condutor Fiat Siena);

“
Quanto eu percebi não tive como evitar freei mas não teve como evitar, e bati no Siena placa MRM4581 eu estava no Celta MTK9685” (Valdeci Pires – demandado).

O depoimento pessoal
colhido
à fl. 132
,
na esteira da contestação apresentada
, é enfático ao ap
ontar o veículo do recorrido como tendo sido o último, e não o primeiro, a colidir, o que ocorrera ante a abrupta paralisação dos veículos a sua frente, dentre os quais alguns que já haviam se chocado, não tendo, portanto, sido, segundo o demandado, a causa original do engavetamento dos seis veículos.

De fato, como bem ressaltou o julgador primevo, dentre os seis relatos contantes do BOAT, o do condutor que trafegava imediatamente a sua frente corrobora o do recorrido, pois narra que “o carro de frente não parou e bateu na traseira do outro, não tive como evitar e recebi uma abalroada de um veículo na traseira também” - ou seja, o último veículo da fila não teria sido o primeiro a colidir.

Por óbvio, portanto, a dinâmica fática do acidente narrada pelas partes não converge, nem é inequivocamente esclarecida pelo boletim lavrado pela autoridade policial, sendo válido ressaltar
que,
tal como visto na hipótese,

"o boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros" (STJ, AgRg no Ag 795.097/SC, AgRg no Ag 1224227/MG)
.

R
essoa relevante,
nesse passo,
rememorar, à luz do artigo 373 do CPC, em especial seu inciso I, que
,
“r
ecaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte”
3
,
a partir do que acertadamente rechaçou o juízo de origem a pretensão autoral,
pois não restou comprovado o fato constitutivo apontado na exordial que resultaria na responsabilização do ora recorrido.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela recorrente em um por cento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Nesse sentido: “nos termos do 1.046, § 1º, do Novo CPC, os processos ajuizados antes da vigência do Novo CPC sob o rito sumário continuarão a tramitar por esse rito até a sua extinção, aplicando-se a eles as normas do CPC/1973” ( NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 747).

2

Ibidem
. p. 748.

3
A
LVIM, A
rruda. Manual de direito processual civil, v.2.
São Paulo: Revista dos Tribunais.
2005. p. 411.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________